Tribunal: STF
Processo: RE 586595
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO TEMPORAL NA APLICAÇÃO DA DIFERENÇA DE 11,
   98%. ADI 2.323/DF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 
   279.

1.	Para reforma do acórdão recorrido, é imprescindível o 
   reexame das provas dos autos, inviável em sede extraordinária. 
   Incidência da Súmula STF 279.
2.	Agravo regimental improvido.